Tribunal: TJES
Processo: 0003441-73.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003441-73.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILEIA SCUASSANTE
APELADO: HERNANI VIEIRA COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE
SEM
ANIMUS DOMINI
.
MERA DETENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, distinta da transcrição, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio.

2)
Especificamente em relação à usucapião extraordinária, modalidade prevista no art. 1.238 do Código Civil que prescinde de justo título e boa-fé, exige-se a) posse
ad usucapionem
, classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso de 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso, 10 (dez) anos.

3)
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando a parte recorrente como mera detentora.

4)
Tendo a parte agido como mera detentora do imóvel, exercendo precariamente a posse por conta da concessão provisória da tutela cautelar, exsurge não caracterizada a posse
ad usucapionem
.

5)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A questão posta no reexame consiste em verificar se a área descrita na inicial, situada à Rua Carangola, nº 325, Bairro Praia do Morro, Guarapari-ES, fora adquirida por usucapião extraordinária.

Como cediço,
a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade
que tem como pressuposto
a posse prolongada da bem

e
, segundo a doutrina de Orlando Gomes,
requisitos

“
de natureza pessoal
, consistentes nas exigências relativas à pessoa do possuidor (usucapiente) que ambiciona adquirir a coisa através da usucapião, bem como do proprietário, que, em decorrência da aquisição da propriedade pelo usucapiente, perde a sua;
de natureza real
, atrelados às coisas e aos direitos suscetíveis de serem usucapidos, tendo em vista a existência de direitos e coisas sobre os quais não incidirá a prescrição aquisitiva e os
requisitos formais
, elementos que dão forma a cada espécie de usucapião, oscilando, principalmente, o lapso temporal estabelecido nos dispositivos legais
.”
(Direitos reais. 20. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 181)

No caso em exame, ressai dos autos que Geraldo Magela Rodrigues adquiriu o bem litigioso em 1989 e dois anos depois iniciou relacionamento com a apelante, que perdurou até 1996. Após a separação, ela permaneceu residindo no imóvel com o filho menor do casal.

Em outubro de 1999, a recorrente ajuizou ação de dissolução de sociedade de fato c/c indenização por serviços prestados e em dezembro do mesmo ano medida cautelar inominada com o objetivo de permanecer no imóvel.

Na ação cautelar, foi deferido o pedido liminar para “
manter a requerente e seu filho menor no imóvel que já ocupavam os conviventes como residência comum.”

No entanto, em 2001 o ex-companheiro da apelante alienou o imóvel ao recorrido Hernani Vieira Costa.

Já na ação de dissolução, sobreveio sentença em novembro de 2013, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a união estável entre os companheiros entre dezembro de 1991 a setembro de 1996 e determinar a partilha do imóvel litigioso. Entretanto,
em sede de aclaratórios, o imóvel foi excluído da
meação
, o que foi confirmado por esta Corte no julgamento da apelação
1
.

Pois bem.

A magistrada da primeira instância, à luz do contexto fático-probatório, concluiu pela ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, porquanto ausente posse com
animus domini
e lapso temporal.

Em outras palavras, não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse
ad usucapionem
, exercida com
animus domini
, consignando expressamente que a
apelante agia como
mera detentora
do imóvel
,
exercendo precariamente a posse
por conta da concessão provisória da tutela cautelar
.

É de se conferir:

“A autora também alegou na exordial que a posse sempre foi exercida com autorização do réu, segundo por ela relatado no tópico 2.1, às fls.04 da peça vestibular, contudo, tal assertiva não se coaduna com a prova documental, na medida em que a permanência no imóvel foi motivada pela concessão da medida liminar com cópia às fls.165/166, proferida em 10/01/2000, no bojo da ação cautelar inominada nº 0021993-38.2003.8.08.0021 por ela aforada em face do ex-companheiro Geraldo Magela, consoante a peça vestibular de fls. 162/164, cujo objetivo era o de se manter na posse do bem até o deslinde final da ação de reconhecimento e dissolução da união estável por ela igualmente aforada em face do ex-companheiro Geraldo Magela (fls.173/177), cuja cessação dos efeitos da cautelar, após o longo tramitar de ambos os feitos no juízo da família, tanto da ação de dissolução, como da mencionada ação cautelar, se deu com a prolação da r. sentença extintiva com cópia às fls.231/233 dos autos da ação reivindicatória em apenso, transitado em julgado em 26/06/2019, consoante as certidões lá exibidas às fls.238/239. A ação de dissolução da união estável, por sua vez, tombada sob o nº 0021051-06.2003.8.08.0021, consoante o v. acórdão com cópia às fls.392 do volume apenso destinado ao armazenamento dos documentos originários da Vara Família, confirmou que o imóvel não poderia ser objeto de partilha, eis que adquirido em data anterior à constituição da união estável.

A autorização judicial deferida no bojo da ação cautelar para que a autora residisse no imóvel durante o tramitar da ação de reconhecimento e dissolução da união estável não a habilita à declaração pretendida
, pois desde a concessão da ordem liminar tinha ciência da provisoriedade e reversibilidade da medida, sendo este o posicionamento jurisprudencial em situação deste jaez
, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
I) Observa-se que a prova contida nos autos demonstra que a Apelante não exercia, com animus domini, a posse na área discutida nesta demanda , porquanto a mesma era derivada de uma mera autorização de uso, de seu conhecimento, não havendo que se falar na existência do animus domini necessário para a configuração do direito de usucapir, posto que, não há como concluir que ao longo do tempo a Recorrente exerceu a sua posse com a intenção de se tornar dona da área, pois desde o início sabia que a sua instalação naquele local foi originada de uma simples autorização, a qual poderia ser suspensa a qualquer tempo.
II) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00067088320138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2018).

Em se tratando de usucapião extraordinária são exigidas provas robustas e convincentes do tempo, da posse ininterrupta, pacífica e com animus domini, como disposto no Art. 1238 do Código Civil e
no caso, como motivado exaustivamente não se desincumbiu a autora minimamente do ônus que lhe competia, pois o acervo documental acostado às 28/86, consubstanciado em faturas de consumo de energia elétrica e abastecimento de água, perduraram por longos anos sob a titularidade do ex-cônjuge Geraldo Magela e embora transferidos para o nome da demandante nos idos de 2002, não se mostram aptos, por si só, para configuração do animus domini e transmutação na posse usucapionem, titularidade esta que se confere até mesmo a locatários, arrendatários e usufrutuários, enquanto consumidores diretos destes serviços essenciais e rotineiramente responsáveis pelo custei
o.

[...]

Diante deste contexto fático e probatório se mostra inegável que a autora falece o animus domini, já que
a provisoriedade inerente às medidas cautelares lhe conferiu posse precária, desprovida do ânimo de dona
, sendo este o entendimento consolidado no âmbito jurisprudencial. [...]

Assim, a precariedade da posse desprovida de animus domini impede a declaração perseguida pela autora nesta ação de usucapião.

Não há que se falar em inércia contemplativa do réu, já que em 2015 ajuizou a ação reivindicatória em face da aqui autora
, objetivando a imissão inédita na posse do bem que comprou em 1989, efetivou o registro do título translativo no álbum imobiliário em 2001 e aguardou o deslinde daquelas ações da família que perduraram por duas décadas em andamento, para que pudesse se imitir na posse.”

Realmente, pelo que
se extrai do acervo probatório, a apelante permanecera no imóvel logo após o término da união estável com Geraldo Magela Rodrigues,
em 1996
, por
mera permissão
do ex-companheiro e proprietário do bem, seguramente porque à época os ex-consortes tinham um filho menor de idade. E essa realidade fática jamais fora alterada, de forma a ensejar a denominada
interversio possessionis
, já que não houve a
conversão da posse não própria em própria
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora os atos de mera permissão não ensejem a aquisição originária da propriedade, por se tratar de posse precária (art. 1.208 do Código Cível), é possível a consumação da usucapião caso verificada a
transmutação da natureza posse
, isto é, que o possuidor passou a se comportar como se dono fosse em decorrência da
interversio possessionis
. (AgInt no AREsp n. 987.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Ocorre que, na hipótese, isso nunca ocorreu, haja vista que
em
1999
, após três anos da separação de fato do casal e permanência no imóvel por autorização do ex-companheiro, a recorrida ingressou com a ação de dissolução de sociedade de fato, na qual discutiu seu direito dominial sobre o bem, e obteve a medida cautelar, que somente foi revogada
em 201
9
, após o julgamento definitivo da ação de dissolução, excluindo o bem da partilha, conforme se observa na sentença prolatada na referida ação cautelar (n° 0021993-38.2003.8.08.0021)

Nesse cenário, restou devidamente comprovado, conforme inclusive bem salientou a juíza
a quo
, que a posse da recorrente nasceu precária e assim permaneceu até a revogação da tutela de urgência, ao passo que o recorrido, legítimo proprietário do bem – adquirido em 2021 –, não se manteve inerte, uma vez que em 2015 ajuizou a ação reivindicatória n° 0008582-05.2015.8.08.0021.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC), permanecendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em vista do deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

É como voto.

1
Apelação Cível nº 0021051-06.2003.8.08.0021; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data da Publicação: 22/09/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.